Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701263-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINALVA ROSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EDINALVA ROSA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0700706-63.2020.8.07.0003, proposta pela ora Agravante em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, ora Agravada, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro a gratuidade de justiça a autora. Anote-se. A parte autora afirma que, em 09/01/2020, teve o serviço de água suspenso e recebeu comunicação da ré acerca do não pagamento de diversas contas relativas ao fornecimento de água. Alega queé vedada a suspensão do fornecimento de água em virtude do não pagamento das faturas vencidas há mais de 120 dias, nos termos da Resolução 14/2011 da ADASA. Informa que está em situação de miserabilidade financeira e não possui condições de realizar o pagamento das multas por impedimento de corte sem comprometer o sustento de sua família, uma vez que a mesma vive com renda familiar de cerca de R$ 1.000,00 (mil reais). Assim, requer autorização para efetuar o pagamento dasúltimas 4 (quatro) contas, sem o acréscimo de multa por suposto impedimento do corte, nos termos da resolução 14 da ADASA, por depósito judicial nos presentes autos. Requer, ainda, a tutela de urgência para que seja restabelecido o fornecimento de água em sua residência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e dissociados de prova idônea, o que afasta a probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Não há qualquer prova de pagamento das contas de água vinculadas ao imóvel. Ademais, embora não seja permitida a suspensão do fornecimento de água em razão de débitos anteriores a 120 dias, a transferência da responsabilidade da dívida para a ré, sob a justificativa da teoria do duty to mitigate the own loss, é inadmissível, pois quem utiliza dos serviços de fornecimento de água tem ciência da necessidade de pagar o preço público em contraprestação. Nesse sentido, eventual depósito judicial referente ao pagamento das últimas 4 faturas não é suficiente para acolher a pretensão da autora, porquanto caracteriza flagrante intuito de afastar a suspensão do fornecimento sem o pagamento do débito na sua totalidade. Essa providência não ilide a mora para os fins almejados pela autora, nem caracteriza o efetivo adimplemento nos termos da lei de regência, a qual pressupõe a quitação de débitos anteriores para o religamento do serviço, nos termos do art. 38 da Resolução no 14/2011 da ADASA. Nesse sentido já decidiu o e. TJDFT: CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. RESTABELECIMENTO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORTE MOTIVADO PELA INADIMPLÊNCIA DE CONTAS VENCIDAS HÁ MAIS DE 60 DIAS E MENOS DE 120. LICITUDE. PAGAMENTO DAS CINCO ÚLTIMAS. NÃO AFASTAMENTO DA MORA. MITIGAÇÃO DOS PREJUÍZOS. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. NÃO APLICAÇÃO. BOA FÉ OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta pela autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, de restabelecimento do fornecimento de água, e procedente a reconvenção da CAESB, para condenar a requerente ao pagamento de R$ 9.516,96. 1.1. Tese recursal invocando os princípios da dignidade da pessoa humana e da continuidade dos serviços públicos, como fundamentos para a reforma da decisão, e sustentando que a suspensão só tem cabimento quando a inadimplência for atual. 2. De acordo com o art. 121 da Resolução no 14/2011 da ADASA, o prestador de serviços pode suspender o fornecimento de água em virtude do inadimplemento do usuário. 2.1. Tal suspensão é condicionada ao aviso prévio, sendo vedada por motivo de inadimplência depois de decorridos 120 dias do vencimento da respectiva fatura. 2.2. Hipótese em que a interrupção do fornecimento de água observou os parâmetros definidos pela ADASA, na medida em que dentre as contas inadimplidas encontravam-se aquelas vencidas há menos de 120 dias da data da suspensão. 2.3. A falta de recursos financeiros não constitui motivo suficiente para o restabelecimento do abastecimento de água. 2.4. Também não serve para essa finalidade o pagamento apenas das últimas cinco faturas. Tal medida não supre a mora para os fins almejados pela apelante, nem caracteriza o efetivo adimplemento determinado pela lei de regência, a qual pressupõe a quitação de débitos anteriores para o religamento do serviço, nos termos do art. 38 da Resolução no 14/2011 da ADASA. 2.5. Jurisprudência: ‘não é tão-só o pagamento das 04 últimas faturas, com a evidente finalidade de se valer do que dispõe o art. 121, §5o, da Resolução no 14/2011, através da distorção dos objetos da norma, o que permitirá o restabelecimento dos serviços de água e esgoto à autora/apelante’ (07059811620188070018, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, Publicado no PJe 18/12/2018). 3. Não se mostra razoável transferir a responsabilidade da dívida para a ré, sob a justificativa da teoria do duty to mitigate the own loss. Porquanto. Quem utiliza dos serviços de fornecimento de água sabe que é necessário pagar o preço público em contraprestação. 3.1. E não se pode afirmar que a falta de cobrança por parte da concessionária criaria a legítima expectativa na parte de que o serviço seria prestado gratuitamente, de forma a ensejar a aplicação do princípio em voga. 4. Apelo improvido. (Acórdão n.1186216, 07004926120198070018, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no PJe: 22/07/2019.) APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. INADIMPLEMENTO DE FATURAS VENCIDAS HÁ MAIS DE 120 DIAS. EXCLUSÃO DE PRESTAÇÕES DE ACORDO DE PARCELAMENTO. DÉBITO NÃO QUITADO. TEORIA DO DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO (DUTY TO MITIGATE THE LOSS). INAPLICABILIDADE. 1 - Trata-se de apelação contra r. sentença que julgou improcedente o pedido autoral consistente no restabelecimento do serviço de fornecimento de água e esgoto pela ré, porque inexistente dívida com vencimento superior a 04 meses em aberto, nos moldes do art. 121, §§ 5o a 7o, da Resolução no 14/2011 da ADASA. 2 - Compreendendo a inadimplência de débitos sucessivos que remontam a novembro de 2017 e de parcelas de acordos extrajudiciais de parcelamento de débitos, embora o art. 121, §5o, da Resolução no 14/2011 disponha que ‘é vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, (...)’, é insuficiente o pagamento das 04 últimas faturas anteriores ao corte com a evidente finalidade de se valer do disposto, desvirtuando a finalidade da norma, o que permitiria o restabelecimento dos serviços de água e esgoto à apelante-autora sem qualquer garantia de quitação integral do débito. Tampouco, quando o pagamento exclui as prestações de acordos de reconhecimento e parcelamento de dívidas antecedentes, também inseridas nas faturas, não há como afirmar que estejam elas plenamente quitadas. 3 – A condição de serviço público essencial não se sobrepõe as consequências da mora, visto que se trata de um serviço sabidamente oneroso. 4- Inaplicável, no caso, a teoria do dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss) como meio de atrair corresponsabilidade à ré pela vultosa quantia alcançada pelos débitos - sob a alegação de que, conforme o art. 121, §1o, da Resolução no 14/2011, após 60 dias de inadimplência a suspensão no fornecimento poderia ser implementada. No caso, a autora valeu-se livremente dos serviços por considerável lapso temporal, ciente de que a dívida encontrava-se em constante aumento. 6 - Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão n.1176508, 07069858820188070018, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2019, Publicado no PJe: 13/06/2019.) Portanto, não evidenciada, de plano, que a conduta da requerida é abusiva, reputa-se ausente a probabilidade do direito alegado, requisito imprescindível para deferimento do pedido de tutela de urgência recursal, nos termos do art. 300 do CPC Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação. (...). I. BRASÍLIA - DF, 17 de janeiro de 2020, às 14:56:21.” Diz a Agravante que está inadimplente com o pagamento relativo ao fornecimento de água perante a Agravada, tendo ocorrido o corte do serviço em 09/01/2020. Ressalta que não tem condições financeiras de adimplir o débito em parcela única, motivo pelo qual pugnou o pagamento das quatro últimas faturas, sem acréscimo de multa. Afirma que a jurisprudência alberga a tese da impossibilidade de suspensão do serviço quando se tratar de débito pretérito, já que o corte pressupõe o inadimplemento de dívida relativa ao mês de consumo e que os débitos antigos deve ser objeto de cobrança pelas vias ordinárias. Argumenta a Agravante que, a despeito de seu interesse em quitar o débito, não tem condições financeiras de arcar com o pagamento do consumo mensal e do parcelamento. Acrescenta que “não se cuida aqui de liberar o usuário da obrigação do pagamento, senão apenas de lhe propiciar a possibilidade de adimplir a obrigação, em que o montante se tornou impagável e cuja correspondência é a prestação de um serviço essencial fundamental em que sua falta afronta a dignidade da pessoa humana, tanto que imposta a sua continuidade pelo art. 22 do CDC” (Num. 13789264 - Pág. 6). Relata a Agravante que, em outubro/2019, recebeu o comunicado alertando sobre a ordem de corte em razão dos débitos então existentes. Invoca a Resolução n.o 14/2011 da ADASA e colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o imediato restabelecimento do fornecimento de água. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a antecipação pleiteada e permitindo que a Agravante proceda “ao pagamento em juízo do valor atualizado do consumo dos últimos 120 dias, excluindo-se o valor por atraso de pagamento e das multas embutido nas faturas” (Num. 13789264 - Pág. 13/14). Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade Justiça (Num. 53731261 - Pág. 1 do Feito originário). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0700706-63.2020.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, em princípio, quanto à alegação de que se cuida de débito pretérito, deve ser registrado que as faturas carreadas pela ora Agravante ao Feito originário, ID Num. 53456569, correspondem aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019. Constata-se, desse modo, salvo melhor juízo, o acerto da decisão agravada, uma vez que a suspensão do fornecimento, como visto, ocorreu em razão de débitos recentes, sendo certo que o mais recente corresponde uma fatura vencida em dezembro de 2019, quando a Autora afirma que o corte ocorreu em janeiro de 2020. A possibilidade de interrupção do serviço por falta de pagamento, por sua vez, encontra amparo no art. 6o, § 3o, inciso II, da Lei n.o 8.987/1995, assim como na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. MANDADO DE SEGURANÇA. CAESB. CORTE. FORNECIMENTO. ÁGUA. DÍVIDA ATUAL. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Ausentes os pressupostos para o deferimento antecipação da tutela almejada, impõe-se a manutenção da decisão que a indeferiu. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão n.1045838, 07086988920178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 29/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CAESB. INADIMPLEMENTO. IRREGULARIDADE DOS VALORES COBRADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTUMAZ. INTERRUPÇÃO. FORNECIMENTO. ÁGUA. CONTRAPRESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da Lei n.° 8.987/95, em seu artigo 6.°, § 3.°, inciso II, não se considera quebra na continuidade do serviço público a sua interrupção em situação emergencial ou após prévio aviso quando motivada pelo inadimplemento do usuário, como sói ocorrer no caso dos autos. Dessa forma, inexiste qualquer ilegalidade ou afronta às disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor no corte do fornecimento de água ao usuário inadimplente, uma vez que a continuidade do serviço, sem o efetivo pagamento, quebra o princípio da isonomia e acarreta o enriquecimento sem causa de uma das partes. 2. O recorrente não pode se locupletar de sua própria desídia, tendo em vista que o hidrômetro, aparelho que afere o consumo, não esteve acessível aos técnicos da concessionária, justamente por dependerem de autorização para proceder a leitura mensal. 3. Recurso desprovido.Unânime.” (Acórdão n.992557, 20160110405976APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 10/02/2017. Pág.: 458-464) Desse modo, diversamente do que afirma a Agravante, não se vislumbra, de plano, plausibilidade na alegação de ilegalidade na conduta da Agravada. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 29 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador